Tribunal: TJMT
Processo: 1029373-73.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-06
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029373-73.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Seguro]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[TIAGO LUIZ ARRUDA - CPF: 008.211.599-09 (RECORRENTE), DANIEL SANTANA DOS SANTOS - CPF: 060.880.751-63 (ADVOGADO), JORDANA MARJA DE MORAES - CPF: 039.963.081-32 (RECORRENTE), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1029373-73.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1029373-73.2023.8.11.0001

Recorrente
: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

Recorridos
: Tiago Luiz Arruda e Jordana Maria de Moraes.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO – DEMORA E
XCESSIVA
E CANCELAMENTO DO PEDIDO DE SERVIÇO DE SOCORRO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - PRESCRIÇÃO AFASTADA - AUSÊNCIA DA COMPROVAÇÃO DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE - DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

A recorrente não logrou êxito quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, como preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil. Prescrição afastada. Dano moral caracterizado e indenização em valor que obedece aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1029373-73.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1029373-73.2023.8.11.0001

Recorrente
: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

Recorridos
: Tiago Luiz Arruda e Jordana Maria de Moraes.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

Ação: de Indenização por Danos Morais.

Sentença (Id. 20835141): julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial, condenando a recorrente ao pagamento de indenização a títulos de danos morais, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada recorrido.

Recurso Cível Inominado (Id. 208378655):
requer a reforma da sentença para que seja acolhida a prejudicial de mérito da prescrição. Alternativamente, pugna pela improcedência os pedidos iniciais, ou, ainda, pela minoração do valor indenizatório arbitrado na origem.

Contrarrazões (Id. 208378659):
Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.°

1029373-73.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n. 1029373-73.2023.8.11.0001

Recorrente
: Bradesco Auto/Re Companhia de Seguros.

Recorridos
: Tiago Luiz Arruda e Jordana Maria de Moraes.

VOTO

Eminentes Pares,

Trata-
se de recurso cível inominado contra sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a recorrente
ao pagamento de indenização por danos morais
.

Em sua narrativa inicial, os autores alegam que s
ão proprietários de um veículo Volvo XC40, ano 2019, modelo 2020, cor preta, placa QWS 5G10, o qual é segurado pela recorrente, sob a apólice n.º 0837.990.0244.134335, sendo que, no dia 30/04/2022, por volta das 13h00, sofreram um acidente e, não obstante terem solicitado o serviço de socorro à seguradora, este não foi prestado,
sem nenhuma justificativa.

Em sede de contestação a empresa recorrente arguiu, como prejudicial de mérito, a ocorrência da prescrição e, no mérito, alegou que a demora em realizar o serviço se deu em razão da falta de fornecedores disponíveis para atendimento no dia e horário em que o sinistro ocorreu.

Inicialmente, não há que se falar em ocorrência da prescrição ânua prevista no art. 206, § 1º, II, do Código Civil, uma vez que a presente demanda não
trata de pretensão do segurado contra a seguradora visando ao pagamento da indenização securitária. Afere-se que os segurados pretendem ressarcimento
moral
pela
falha
na
prestação
de serviço, consubstanciada na demora para atendimento e cancelamento do pedido de socorro.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR COISA JULGADA. INSURGENCIA DO PROMOVENTE. COISA JULGADA AFASTADA. PRESCRIÇÃO E FALTA DE INTERESSE DE AGIR REJEITADAS. CAUSA MADURA PARA JULGAMENTO. ENVIO DO VEÍCULO PARA OFICINA MECÂNICA CREDENCIADA PELA SEGURADORA. DEMORA DE 08 MESES PARA CONSERTO. PLEITO DE DANO MORAL. FATOS COMPROVADOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Aplicar-se ao caso o prazo prescricional de 03 (três) anos previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil. Logo, não encontra-se prescrita a pretensão autoral. 2. Demonstrado nos autos o interesse do autor em ser indenizado pelos danos extrapatrimoniais referentes à falha na prestação dos serviços da reclamada. Preliminar de ausência de interesse de agir afastada. 3. Afastada a coisa julgada, uma vez que a ação distribuída anteriormente foi extinta sem resolução do mérito, não fazendo coisa julgada material quanto ao pedido desta ação – danos morais, conforme previsto no art. 502 do CPC. Além disso, o pedido sequer foi analisado naquela ação e seu julgamento não consta do dispositivo da sentença. 4. In casu, o conjunto probatório dos autos não deixa dúvida da falha na prestação dos serviços, uma vez que o veículo do reclamante foi encaminhado, em 12/2015, à oficina credenciada para realização do conserto e somente em 08/2016 é que o bem foi liberado, sem que houvesse justificativa para tamanha demora. 5. Constata-se que houve falhas perpetradas pelas oficinas, bem como o atraso na obtenção das peças e conclusão dos serviços. Cumpre salientar, porém que, apesar recorrida alegar que a demora no conserto se deu por atraso junto à fábrica no fornecimento das peças, não trouxe qualquer prova dessas alegações. 6. Nesse aspecto, o atraso de quase 08 (oito) meses não encontra na prova dos autos justificativa plausível, razão pela qual a responsabilização da requerida é medida que se impõe. 7. Sentença reformada. 8. Recurso conhecido e provido.

(TJ-MT 10013278120198110044 MT, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Data de Julgamento: 02/06/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 06/06/2022)”.

Diante disso, afasta-se a prejudicial de mérito suscitada nas razões recursais.

No que tange ao mérito do recurso, não merecem guarida as alegações da recorrente, uma vez que esta não trouxe aos autos nenhum elemento que configurasse a sua excludente de responsabilidade.

É fato incontroverso que os recorridos contrataram o seguro oferecido pela recorrente e, no momento do sinistro descrito na exordial, não foram atendidos da forma contratada.

A recorrente não comprovou a existência de nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado pelos recorridos, ônus que lhe incumbia, como preceitua o artigo 373, II, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema:

“
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. SINISTRO. REPARAÇÃO DE VEÍCULO. DEMORA ANORMAL E INJUSTIFICADA NO CONSERTO. PRAZO NÃO CUMPRIDO. CIRCUSNTÂNCIA INCONTROVERSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA. FRUSTRAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DA SEGURADORA PELOS DANOS DECORRENTES DA DEMORA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- O atraso anormal na reparação de veículo sinistrado gera a frustração de expectativa legítima do consumidor contratante, situação que revela violação do dever de proteção e lealdade existente entre segurador e segurado, promovendo irreparável quebra da confiança, ato ilícito e passível de reparação. 2- A prestação de serviço deficitário é conduta contratual ilícita que faz presumir o prejuízo imaterial ocasionado, em especial no caso dos autos no qual houve a quebra de confiança por parte da seguradora. 3- Na fixação do valor do dano moral, deve o julgador observar as particularidades do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecendo o montante pelos critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

(TJ-MT - RI: 10019668920238110002, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 11/10/2023)”.

Com essas considerações, concluo ter ficado configurada a responsabilidade civil da empresa recorrente e o
dever de indenizar os prejuízos causados.

Ademais, não há que se falar em inocorrência de danos morais, haja vista que os recorridos foram submetidos a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrente.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) para cada parte recorrida, arbitrado pelo juízo de origem, mostra-se adequado ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar os recorridos pelos transtornos sofridos, sem lhes causar o enriquecimento indevido.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a instituição financeira ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, na base de
15% (dez por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

Dra. Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2024